Tribunal: STF
Processo: Rcl 55712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais, em 10.9.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100331-62.2018.5.01.0080, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "(…) Vínculo empregatício. 



    Insurgem-se as reclamadas contra o reconhecimento de vínculo empregatício, aduzindo que foi celebrado com o autor contrato de prestação de serviços relacionados a manutenção e reparação de máquinas de informática; dizem que, nos termos do art. 818, I, da CLT, cabia ao reclamante o ônus de provar o alegado vínculo empregatício. 



    Sem razão.



    Como se sabe, para que se configure a relação de emprego é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado a um empregador com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    O contrato de prestação de serviços não afasta, por si só, a possibilidade da existência do vínculo laboral. Deve-se ter em conta que no Direito do Trabalho predomina o princípio da primazia da realidade, onde importam mais os fatos do que as formalidades, mais a situação verídica do que os documentos e regulamentos, como ensina o mestre A. Plá Rodriguez, em sua clássica obra ‘PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE DIREITO DO TRABALHO’ (Edit. LTR, tradução de Wagner Giglio).



    Assim, o fato de o autor ter prestado serviços sob a alcunha de ‘pessoa jurídica’ não afasta desde logo a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu, independentemente de formalidades, inclusive, e principalmente, aquelas propositalmente forjadas para dissimular sua existência. E, realmente, há fatos comprovados nos autos que amparam o pedido.



    As reclamadas, em defesa, admitiram expressamente a prestação de serviços pelo autor, negando, porém, o caráter empregatício. Admitida a prestação de serviços, reputa-se comprovado o fato constitutivo do direito do reclamante e, por consequência, inverte-se o ônus probatório; a partir de então, estavam as reclamadas incumbidas de comprovar que a relação de trabalho não se tratava de um verdadeiro liame empregatício, que é a regra, cabendo-lhes provar os fatos modificativos ou extintivos alegados na defesa, notadamente a ausência de subordinação e a condição de autonomia do reclamante. E disto não há prova convincente nos autos. 



    (…) Pelos depoimentos das testemunhas acima transcritos, percebe-se que surgiu uma prova quase dividida. Nesse caso, não há critério integralmente seguro para resolver a lide. Em julgamentos desta Turma, temos entendido que permanece com aquele que detém o ônus de provar o fato a responsabilidade de reforçar sua posição, e neste caso o encargo era da reclamada. Assim, levando-se em conta que a testemunha do autor neutralizou o depoimento das testemunhas da reclamada, não seria razoável desprezar esse peso da prova oral. 



    (…) Assim, tem-se que a subordinação foi revelada por atributos específicos, tais como: pessoalidade na prestação dos serviços, cobrança de relatórios, reuniões e atendimento.



    O fato de se tratar de profissional qualificado em sua área de atuação não impede a aplicação das normas da CLT, sob pena, isto sim, de violação ao princípio da isonomia, sendo certo que, embora o autor tivesse conhecimento acerca do tipo de contrato celebrado com a ré, o fez em razão da indiscutível dependência econômica existente nas relações de emprego.



    De tudo resulta, no caso em exame, a comprovação da fraude aos direitos trabalhistas do reclamante, a teor do disposto no art. 9º da CLT, pois foi criado mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego, estando correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego e seus consectários.



    Nego provimento” (fls. 8-11, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, contra esse acórdão, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais opôs embargos de declaração, rejeitados, interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho até esta data.



    2. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega “trata[r-se] de prestação de serviços autônomos e, em que havia contrato, com a empresa M. P. Rocha Manutenção e Consultoria em Informática no qual o Sr. Marcelo Parnaiba era sócio administrador, sendo essa prestadora de serviço com a peticionante, no qual houve a pactuação de contrato escrito, conforme documentos inseridos nos autos” (sic, fl. 2).



    Informa que, “após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 1ª Região não considerou o contrato de prestação de serviço pela empresa no qual o sócio administrador é o próprio reclamante, sendo esse um contrato por meio de pessoas jurídicas, no qual a empresa ora peticionante requereu a prestação de serviços de empresas por atividade meio” (fl. 5). 



    Salienta que não está “sequer falando de atividade-fim e sim atividade meio, uma vez que a peticionante contratou a empresa do reclamante para prestar serviços a empresa, serviços esses que seriam suporte de TI. Sendo que a peticionante é uma empresa de transporte rodoviário de carga e instalação de máquinas e equipamentos, ou seja, totalmente diverso do que a empresa do reclamante tivera sido contratada” (fl. 6). 



    Argumenta que, “sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-1 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do vínculo empregatício entre a peticionante ora Superpesa e a empresa do reclamante, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos, pessoa jurídica da qual o reclamante era sócio” (fl. 14). 



    Assevera que, “ao proceder dessa forma, o Egrégio Tribunal do Trabalho da 1ª Região afrontou frontalmente ao entendimento do STF, proferido no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252” (fl. 14). 



    Requer medida liminar para “suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0100331-62.2018.5.01.0080, e seus incidentes Execução Provisória 0100331-62.2018.5.01.0080, e cumprimento de sentença sob o nº0100098-26.2022.5.01.0080, todos em trâmite perante a 80ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100331-62.2018.5.01.0080” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reputar fraudulenta a contratação do interessado como pessoa jurídica, mantendo sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes da Reclamação Trabalhista n. 0100331-62.2018.5.01.0080, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante e manteve a sentença proferida em primeira instância, concluindo ser fraudulenta a contratação do interessado como pessoa jurídica. 



    Essa decisão não se harmoniza com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora